Tribunal: TJDFT
Processo: 0724435-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Múltiplas imputações penais. Risco de reiteração delitiva. Instrução processual em fase final. Alegação de excesso de prazo. razoabilidade e proporcionalidade. Inocorrência. Ordem denegada.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presas preventivamente desde dezembro de 2024, denunciadas por receptação qualificada, falsidade ideológica, estelionato, corrupção de menores, lavagem de capitais e organização criminosa.
2. Alegou-se excesso de prazo e ausência de reavaliação da custódia, requerendo a concessão da ordem para revogação da prisão ou aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber (i) se persistem os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e (ii) se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente pela gravidade concreta das condutas, risco de reiteração e complexidade do esquema criminoso.
5. Os prazos fixados para os feitos criminais não se submetem a rígidos critérios aritméticos, tendo como foco principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aferido conforme particularidades de cada caso concreto.
6. A instrução processual já teve encerrada a fase de oitiva de testemunhas, restando apenas diligência requerida pela defesa antes da apresentação de alegações finais.
7. A tramitação da ação penal é compatível com a sua complexidade e número elevado de réus, inexistindo desídia do juízo ou demora injustificada.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da periculosidade e risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.